Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na r. sentença ou no v. acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Verificada a ocorrência de erro material no v. acórdão embargado, no tocante à data do trânsito em julgado para a acusação, merecem ser providos os embargos declaratórios, com efeitos infringentes.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos. Reconhecida a prescrição da pretensão executória.